Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703978-19.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSANA REGINA DE SALDANHA, SYLVANA LEAL E COSTA BITTENCOURT, MARIO PEREIRA DOS SANTOS, LUIZA VIEIRA DOS SANTOS, GILMAR PEREIRA, IVANA PONCIONI DE ALMEIDA PEREIRA EMBARGADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA D E C I S Ã O GILMAR PEREIRA E IVANA PONCONI DE ALMEIDA PEREIRA opuseram Embargos de Declaração em face de Decisão Monocrática que não conheceu dos Recursos de Apelação e Adesivo interpostos contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, em razão da falta de interesse recursal do Recurso de Apelação da Cooperativa Habitacional COOPERFENIX LTDA. A Sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. A Embargada apelou e os Embargantes interpuseram o Recurso Adesivo. Após a interposição dos Recursos de Apelação e Adesivo, a sociedade RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S noticiou o falecimento do representante legal da parte Ré, ora Embargada, bem como a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com a referida parte (ID 15504927). Diante de tal notícia, foi determinada a intimação pessoal da Requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, promovesse a regularização de sua representação processual (ID 16442179). Em atenção ao Mandado de Intimação expedido, o Oficial de Justiça certificou que deixou de cumprir a ordem em razão de a Ré não se encontrar estabelecida no endereço indicado (ID 17520366). Em suas razões recursais, os Embargantes alegam que a Decisão foi omissa ao desconsiderar que a Embargada nunca fora citada ou intimada no endereço constante dos autos, tendo a citação ocorrida por meio de Edital. Assim, defendem que a intimação para regularização processual da Embargada deve ocorrer igualmente pela via editalícia. A Defensoria Pública do Distrito Federal, na condição de Curadora Especial, manifestou-se pelo desprovimento dos Embargos (ID 25881959). É o simples relato. Decido monocraticamente. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, conforme enumera o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Na espécie, a matéria posta foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelos Embargantes, fato que demonstra seu anseio de obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Aduzem os recorrentes haver omissão no julgado, alegando que a Decisão foi omissa ao desconsiderar que a Embargada nunca fora citada ou intimada no endereço constante dos autos, tendo a citação ocorrida por meio de Edital. Nesse quadro, os argumentos invocados pelos Embargantes não se prestam a alicerçar o pedido deduzido, pois a Embargada, ao comparecer aos autos após a citação editalícia, apresentou Procuração, Comprovante de Inscrição no CNPJ e Certidão Simplificada da Junta Comercial do Distrito Federal (ID 11042634, 11042636 e 11042637), todos datados de 2018, indicando como endereço da Ré justamente o constante do Mandado de Intimação expedido para a regularização processual (ID 16458977). Nessa linha, como apontado na Decisão embargada, nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Ora, não atendida a determinação, tem-se por impositiva a negativa de seguimento ao recurso de apelação interposto, ante a falta de interesse recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ademais, vale lembrar que a hipótese atrai a aplicação da regra prevista no artigo 76, parágrafo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, pois verificada a irregularidade na representação da parte, o magistrado concederá prazo razoável para que seja corrigido o defeito. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá do recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso. Nesse sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A ausência de regularização da representação processual atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil, por estabelecer que, ao ser verificada a irregularidade na representação da parte, o magistrado concederá prazo razoável para que seja corrigido o defeito. 1.1. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso. 2. Embargos não conhecidos." (Acórdão 1323891, 07363894120188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021.) Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo íntegra a Decisão combatida. Brasília, quarta-feira, 7 de julho de 2021, às 22h43min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator